Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICO. TEMA N. 1.087/STJ. IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO RECONHECIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP.

2. Em se tratando de pleito de desconstituição dos efeitos da coisa julgada, a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao condenado, não autoriza sua aplicação retroativa, em prestígio às garantias da segurança e estabilidade jurídicas.

3. O julgado proferido no feito originário baseou-se no entendimento do próprio STJ vigente à época do julgamento, que admitia a incidência da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP) tanto no furto simples (art. 155, caput, do CP) quanto em sua forma qualificada (art. 155, § 4o, do CP). 3.1. Por conseguinte, inviável a aplicação do Tema n. 1.087/STJ ao caso em exame, uma vez que superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória questionada.

4. Revisão criminal improcedente.